Tribunal: STF
Processo: RHC 83032
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-05
Data de publicação: 2003-08-05

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Contrabando ou descaminho (art. 334, §
2º, IV, 'd'  do Código Penal). 3. Alegada extinção de punibilidade
em razão da ocorrência de prescrição retroativa. 4.  Controvérsia
quanto à data de aquisição de mercadorias. 5. O exame da
controvérsia fática quanto à data da consumação do delito, a definir
 o marco temporal para a contagem do prazo de prescrição, afigura-se
 inadequado em sede de habeas corpus. 6. Recurso improvido